Tribunal: TJSP
Processo: 1051002-36.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Cédula de crédito bancário - Operação de financiamento para aquisição de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Possibilidade de revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do ajuste firmado entre as partes – Inteligência dos artigos 54, § 4o, e 51, ambos do CDC – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie, providência esta que incumbia ao apelante, desde logo, e prescinde de dilação probatória para tanto, eis que bastava apenas uma indicação e comparação da taxa aplicada na modalidade contratual em análise diante de outra supostamente praticada no mercado divulgada pelo Bacen – Impossibilidade de redução da taxa praticada – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros propriamente dita, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Contrato, na hipótese, que informou de modo claro e transparente o método de cálculo dos juros e as condições dos encargos ajustados – Comissão de permanência - Ausência de prova de sua incidência – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051002-36.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante SIDINEI
MARCOS PINHEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e AFONSO BRÁZ, vencedores e SOUZA
LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 28979
APEL.No: 1051002-36.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : SIDINEI MARCOS PINHEIRO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO PAN S/A
AÇÃO REVISIONAL Cédula de crédito bancário - Operação
de financiamento para aquisição de veículo Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) -
Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de
outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento
jurisprudencial uniformizado sobre o tema Possibilidade de
revisão do contrato para, se o caso, restabelecer a harmonia do
ajuste firmado entre as partes Inteligência dos artigos 54, §
4o, e 51, ambos do CDC Juros remuneratórios - Inexistência
de taxa de juros abusiva, uma vez que não há demonstração de
eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de
mercado à época de contratação para operação de crédito da
mesma espécie, providência esta que incumbia ao apelante,
desde logo, e prescinde de dilação probatória para tanto, eis
que bastava apenas uma indicação e comparação da taxa
aplicada na modalidade contratual em análise diante de outra
supostamente praticada no mercado divulgada pelo Bacen
Impossibilidade de redução da taxa praticada Capitalização
de juros Inocorrência, em sua acepção legal, quando da
celebração do contrato
Incidência, apenas, de método
composto de formação da taxa de juros, calculada previamente
ao início da relação contratual Procedimento que não se
confunde com a capitalização de juros propriamente dita,
tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de
acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma
do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) Contrato,
na hipótese, que informou de modo claro e transparente o
método de cálculo dos juros e as condições dos encargos
ajustados Comissão de permanência - Ausência de prova de
sua incidência Sentença de improcedência mantida - Recurso
não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
153/162,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação revisional de
contrato de financiamento para aquisição de veículo,
consubstanciado em cédula de crédito bancário, movida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
face do apelado.
Afirma que a r. decisão não pode prosperar,
alegando, em suma: que devem ser aplicados à hipótese dos
autos os dispositivos do CDC; que os juros são abusivos,
porquanto exigidos acima da taxa média de mercado; que a
capitalização de juros é vedada, ante os termos da Lei da
Usura, das Súmulas 121 e 596, ambas do C. STF; que a
utilização do método de cálculo denominado Tabela Price
que adota juros compostos - deve ser excluída; que a
cobrança de comissão de permanência é descabida, bem como
que a sua cumulação com os encargos decorrentes da mora é
indevida; que os valores indevidamente exigidos devem lhe
ser restituídos; que, diante das ilegalidades praticadas
pela instituição financeira, a mora deve ser descaracterizada.
O recurso foi recebido no duplo efeito, dispensado
o preparo por ser o apelante beneficiário da gratuidade de
justiça.
O apelado apresentou contrarrazões, requerendo, em
preliminar, que o recurso não fosse conhecido, por nçao
atacar os fundamentos da sentença; no mais, sustenta o
acerto da r. decisão.
É o relatório.
Antes do mais, a preliminar arguida pelo apelado
deve ser rejeitada, porquanto a apelação enfrenta os
fundamentos da sentença, apresentando as razões pelas
quais o apelante entende pelo acolhimento de suas
pretensões, não se cogitando, portanto, de infração ao
disposto no art. 1.010 do CPC.
Dito isto, não há dúvida de que os dispositivos do
Código de Defesa do Consumidor se aplicam aos contratos
bancários, porquanto assim explicitam a Súmula 297 do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça e o C. Supremo Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de Inconstitucionalidade no
2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
Consigne-se, ainda, que, nos termos dos artigos
54, § 4o, e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor, é
cabível a revisão quando o contrato importar ônus ao
consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos abusivos no contrato.
Contudo, o ajuste se mostra válido, porquanto,
como se verá adiante, dentro dos limites recursais, não
incorreu em violação de preceitos legais, inclusive da
legislação consumerista, ao contrário do deduzido pelo
recorrente.
Dito isto, relativamente aos juros remuneratórios,
como já sabido, não há dúvida que eles não se submetem ao
limite
a
12%
ao
ano,
diante
das
diretrizes
de
macroeconomia vigentes, da Súmula 596 e Súmula Vinculante
n° 07, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, e da Súmula
382 do C. Superior Tribunal de Justiça, desde que, porém,
estejam as taxas previamente pactuadas.
A modificação da taxa de juros, em situações como
a dos autos, só se justificaria pelo prisma da
abusividade, desde que alegado e demonstrado estar ela
situada expressivamente acima da média de mercado na época
da contratação.
Observe-se que a atual jurisprudência se orienta
no sentido de que as taxas dos juros remuneratórios
cobrados pelas instituições financeiras não encontram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitação no ordenamento jurídico, também a partir da
consideração de que o tema deve se submeter, em princípio,
às regras da livre concorrência, e de que o Conselho
Monetário Nacional e o Banco Central, agentes reguladores
da específica atividade em exame, chancelam as taxas
médias cobradas nesse mercado.
Assim, entende-se que a abusividade só pode ser
reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade
das taxas aplicadas em dada operação frente às
contemporâneas taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I - O fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não implica
abusividade;
impõe-se
sua
redução,
tão-somente,
quando
comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado para
operações da mesma espécie (...)”. (STJ, AgRg no REsp n°
879902-RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 19.6.08).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
TAXAS.
ABERTURA
DE
CRÉDITO.
EMISSÃO
DE
CARNÊ.
DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL.
INEXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LICITUDE DA COBRANÇA.
CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Não cabe ao
Tribunal de origem revisar de ofício cláusulas contratuais
tidas por abusivas em face do Código de Defesa do Consumidor.
2.A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo
bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do
desequilíbrio
contratual.
(...)
4.
Agravo
regimental
desprovido” (STJ, AgRg no REsp 1061477/RS, Rel. Min. JOÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUTENTICAÇÃO
DE
MANDATO.
DESNECESSIDADE.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CORRELATA. PREJUDICIALIDADE. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO AFASTADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROCEDENTE.
(...)
4.
A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da
demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média
do mercado.” (STJ, AgRg no REsp 1038320/RS, Rel. Min. JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.10).
Na situação dos autos, porém, não há demonstração
alguma de eventual disparidade da taxa de juros praticada
no contrato ora discutido em relação àquela de mercado
para operação de crédito da mesma espécie, ônus este
indiscutivelmente atribuído ao recorrente, que dele não se
desincumbiu (art. 333, I, do CPC/73), uma vez que, com
base na tabela da taxa de juros divulgada pelo Bacen,
bastava apenas uma indicação e comparação das taxas
aplicadas na modalidade em análise
já identificadas no
contrato
diante de outra supostamente praticada no
mercado no período em questão, o que não ocorreu.
Assim, a frágil alegação genérica de ocorrência
de cobrança de juros abusivos e excessivos, desacompanhada
de quaisquer elementos convincentes ou mesmo início de
prova documental, não autoriza a pretendida modificação da
cláusula contratual.
De outro lado, também não há como se acolher a
tese relativa à capitalização de juros.
Isso porque, na operação de crédito ora discutida,
quando de sua constituição, inexiste capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juros propriamente dita, uma vez que o respectivo
instrumento, de maneira clara e específica, estipula a
cobrança de juros calculados previamente ao início do
cumprimento da obrigação, com indicação das prestações em
valores fixos e iguais, e referência à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, apuradas de acordo com
método matemático composto de formação de juros (sistema
utilizado para calcular a equivalência de taxas de juros
no tempo), procedimento este que não se confunde com a
capitalização, em sua acepção legal, já que esta prática,
por sua vez, pressupõe a incorporação de juros devidos e
vencidos ao capital, para efeito de incidência de novos
juros, circunstâncias estas não consideradas na formação
da taxa de juros pelo método composto, porque ele não é
atingido pela situação de haver ou não pagamento
tempestivo de juros vencidos.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça,
em regime de recursos repetitivos, no REsp 973.827/RS, de
relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, já teve a
oportunidade de decidir que não implica em capitalização
de juros a tão só formação da taxa de juros pelo método
composto
da
matemática
financeira,
tampouco
a
sua
utilização é proibida pelo Decreto no 22.626/1933.
Concluiu-se, aliás, no referido precedente, a
seguinte tese: “A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
A propósito do tema, releva ainda mencionar a
brilhante lição apresentada naquele aresto:
“O processo composto de formação da taxa de juros é
método abstrato de matemática financeira, utilizado para a
própria formação da taxa de juros a ser contratada, e, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévio ao início de cumprimentos das obrigações contratuais. A
taxa nominal de juros, em período superior ao período de
capitalização
(vg,
taxa
anual,
capitalizada
mensalmente),
equivale a uma taxa efetiva mais alta. Pode o contrato informar
a taxa anual nominal, esclarecendo que ela (a taxa) será
capitalizada mensalmente; ou optar por consignar a taxa efetiva
anual e a taxa mensal nominal a ela correspondente. Não haverá
diferença na onerosidade da taxa de juros e, portanto, no valor
a ser pago pelo devedor. Trata-se, portanto, apenas de
diferentes formas de apresentação da mesma taxa de juros,
conforme o tempo de referência. Por ser método científico,
neutro, abstrato, de matemática financeira, não é afetado pela
circunstância, inerente à cada relação contratual, de haver ou
não haver o pagamento tempestivo dos juros vencidos.
Por outro lado, ao conceito de juros capitalizados
(devidos e vencidos), juros compostos (devidos e vencidos),
capitalização ou anatocismo é inerente a incorporação ao capital
dos juros vencidos e não pagos, fazendo sobre eles incidir novos
juros. Não se trata, aqui, de método de matemática financeira,
abstrato, prévio ao início da vigência da relação contratual,
mas de vicissitude intrínseca à concreta evolução relação
contratual”.
E continua: “Assim, embora o método composto de
formação da taxa de juros seja comumente designado, em textos
jurídicos e matemáticos, como 'juros compostos', empregada esta
expressão também como sinônimo de 'capitalização', 'juros
capitalizados' e 'anatocismo', ao jurista, na construção do
direito civil, cabe definir a acepção em que o termo é usado na
legislação, a fim de que os preceitos legais e respectivas
interpretações jurisprudenciais não entrem em contradição,
tornando incoerente o sistema.
Tomando por base essas premissas, concluo que o
Decreto 22.626/33 não proíbe a técnica de formação de taxa de
juros compostos (taxas capitalizadas), a qual, repito, não se
confunde com capitalização de juros em sentido estrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(incorporação de juros devidos e vencidos ao capital, para
efeito de incidência de novos juros, prática vedada pelo art. 4o
do citado Decreto, conhecida como capitalização ou anatocismo).
A restrição legal ao percentual da taxa de juros não é
a vedação da técnica de juros compostos (mediante a qual se
calcula a equivalência das taxas de juros no tempo, por meio da
definição da taxa nominal contratada e da taxa efetiva a ela
correspondente), mas o estabelecimento do percentual máximo de
juros cuja cobrança é permitida pela legislação, vale dizer,
como regra geral, o dobro da taxa legal (Decreto 22.626/33, art.
1o) e, para as instituições financeiras, os parâmetros de
mercado,
segundo
a
regulamentação do Banco Central (Lei
4.595/64).
Dessa forma, se pactuados juros compostos, desde que a
taxa efetiva contratada não exceda o máximo permitido em lei
(12%, sob a égide do Código Civil de 1916, e, atualmente, a taxa
legal prevista nos arts. 406 e 591 do Código vigente, limites
estes não aplicáveis às instituições financeiras, cf. Súmulas
596 do STF e 382 do STJ e acórdão da 2a Seção do STJ no REsp
1.061.530, rel. Ministra Nancy Andrighi) não haverá ilegalidade
na fórmula adotada no contrato para o cálculo da taxa efetiva de
juros embutidos nas prestações”.
Concluiu, assim, que "a mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica,
portanto, capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto", o que, como
já analisado, não é vedado pelo ordenamento jurídico
vigente.
Destarte, no contrato ora discutido, não há
capitalização de juros para ser excluída.
Também não possui nenhuma relevância a tese
relativa à ilegalidade do emprego da Tabela Price, sob a
alegação de que este método aplica juros compostos,
porquanto, ainda que fosse admitida tal hipótese, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenamento jurídico vigente, como se viu, para a formação
da taxa de juros, não proíbe o sistema de juros compostos
(método matemático financeiro, abstrato e prévio ao início
da vigência da relação contratual), comumente tratado, de
maneira indevida, inclusive pelo recorrente, como sinônimo
de capitalização de juros em sentido estrito (incorporação
de juros devidos e vencidos ao capital).
Nesse diapasão, considerando-se que consta do
contrato, de forma clara e expressa, a quantia relativa ao
principal, os encargos, as taxas mensal e anual de juros,
a quantidade e o valor fixo das parcelas que o apelante se
comprometeu a pagar, não há fundamento para a modificação
do método de cálculo das prestações, tampouco para se
falar em violação à boa-fé contratual ou ausência de
clareza por parte da instituição financeira.
Dentro desse contexto, sabia o apelante qual era
a exata taxa de juros que pagaria, e tinha plena condição,
se quisesse, de até pesquisar, entre outras instituições
financeiras, a oferta do financiamento em melhores condições. Portanto, diferentemente do aludido pelo
apelante, o contrato objeto da demanda, inclusive no que
se refere ao método de cálculo dos juros, não poderia ser
mais transparente e claro, uma vez que, como já mencionado, as regras do ajuste foram expressas e
cristalinas quanto ao seu alcance, tendo a recorrente
manifestado a sua adesão de forma livre e voluntária, sem
haver qualquer demonstração ou mero indício de vício de
vontade, de modo que nada há para ser alterado.
No que tange à comissão de permanência, analisando-
se os elementos constantes dos autos, especialmente o
contrato de fls. 112/115, não há demonstração alguma, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a hipótese de inadimplemento, de previsão de sua incidência.
Também não há se falar em descaracterização da
mora, haja vista que, dentro dos limites recursais, não se
verificou na hipótese a ocorrência de abusividade nos
encargos exigidos pelo banco.
Em vista dessas circunstâncias, a manutenção da r.
sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, não
havendo se falar, todavia, em majoração de honorários de
sucumbência, porquanto já arbitrados em grau máximo pelo
r. Juízo de origem.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 36584
Apelação Cível no 1051002-36.2017.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Sidinei Marcos Pinheiro
Apelado: Banco Pan S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito, ouso divergir, em parte, da
Douta Maioria, pelas razões que seguem:
No tocante à comissão de permanência, confira-se o que
restou consignado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando dos
julgamentos dos Recursos Especiais 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-
C do CPC):
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS
AO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
VALIDADE
DA
CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES.
DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140
DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO.
1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação
obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que
diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a
sua prestação.
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é
válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o
vencimento da dívida.
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art. 52, § 1o, do CDC.
4. Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de
comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto
quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do
contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios
jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e
reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.
5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional,
somente adotada se impossível o seu aproveitamento.
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (RECURSO
ESPECIAL No 1.058.114 - RS (2008/0104144-5), RELATORA :
MINISTRA NANCY ANDRIGHI).
Dessa forma, não há razões para se invalidar a cláusula
contratual que prevê a incidência da comissão de permanência, contudo,
deve ser observado o que dispõem as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis”.
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco
Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado”.
“A cobrança de comissão de permanência
cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios
e da multa contratual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, não há previsão expressa da cobrança de
comissão de permanência, para o caso de inadimplemento, mas,
considerando que a nomenclatura é irrelevante, possível a análise da
cláusula 14 do contrato, que prevê a incidência cumulada de juros
remuneratórios “para Operações em Atraso, vigentes à época, disponíveis
para consulta no site www.bancopan.com.br e na Tabela de Tarifas fixada
nos Correspondentes do CREDOR, calculados pro rata die”, moratórios e
multa (fls. 114).
Evidente o desrespeito às Súmulas acima mencionadas,
pois é inadmissível a cumulação de encargos no período de
inadimplemento.
Nesse sentido:
“No tocante à cobrança dos encargos de inadimplência, a irresignação do
autor comporta acolhimento.
O contrato em tela, às fls. 56, traz a seguinte disposição:
7. Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias
decorrentes deste contrato, sobre as quantias devidas incidirão, desde a
data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento: a) juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração; b) juros
remuneratórios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo com a
taxa de juros para inadimplemento, vigente na data do pagamento
praticada pelo BANCO em suas operações de crédito, divulgada no site do
BANCO ABN AMRO REAL S.A. (www.bancoreal.com.br) página
Empréstimos item Taxa de Juros Quadro de Encargos e Inadimplemento
e c) multa moratória de 2% (dois por cento).
Na verdade, tal previsão de incidência de juros remuneratórios em caso de
impontualidade contratual equivale à cobrança da comissão de
permanência, a qual é perfeitamente exigível do contratante inadimplente,
desde que não cumulada com qualquer outro encargo financeiro, uma vez
utilizada pelas instituições financeiras como mecanismo para a
compensação
dos
prejuízos
decorrentes
do
descumprimento
da
obrigação.” (apelação no 9000081-62.2010.8.26.0576, 12a Câmara de
Direito Privado, Relator José Reynaldo, j. 04/11/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao mais, acompanho a douta Maioria.
Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, para determinar a observância aos limites impostos pelas Súmulas
30, 294, 296 e 472 do STJ, para o caso de inadimplemento.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
FD7DC25
12
15
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
F12959B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1051002-36.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.